Tribunal: STF
Processo: HC 268213
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Silvano da Conceição contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.070.838/BA, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de SILVANO DA CONCEICAO contra o ato do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 8006968-84.2026.8.05.0000 (fls. 6/9).
Neste writ, a defesa alega teratologia na decisão que negou a liminar, requerendo a superação da Súmula 691/STF; aponta ausência de contemporaneidade da prisão decretada na sentença, após quase seis anos de liberdade sem intercorrências; e sustenta nulidade absoluta da audiência de instrução, porque o paciente teria sido “assistido” por pessoa sem inscrição na OAB, implicando ausência de defesa (fls. 2/4). Invoca fumus boni iuris e periculum in mora para concessão urgente da ordem (fl. 3).
Pede, em liminar, a expedição de salvo-conduto; e, no mérito, requer a cassação da ordem de prisão preventiva, a declaração de nulidade do processo a partir da audiência de instrução e, subsidiariamente, a cassação da prisão por falta de fundamentação idônea e contemporaneidade (fls. 3/4) – Autos n. 0000438-78.2020.8.05.0044, da Vara Criminal de Candeias/BA (fls. 16/25).
É o relatório.
Na espécie, aplica-se o enunciado da Súmula 691/STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ. Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso em tela.
Ressalto que, na análise preliminar feita pelo Tribunal a quo, a vedação do recurso em liberdade encontra-se devidamente fundamentada, como se verifica às fls. 7/9:
Extrai-se que foi prolatada sentença condenatória (ID. 98383666) fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa, a ser iniciada em regime inicial fechado pela prática dos crimes tipificados no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03 (Crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito com Numeração Suprimida) e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas). Nota-se ainda que, em observância à norma disposta no § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, a autoridade coatora entendeu por bem negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que “embora tenha permanecido solto durante a instrução, a superveniência da condenação, com fixação de regime inicial fechado, autoriza e impõe a decretação da prisão, sobretudo diante da gravidade concreta dos delitos e das circunstâncias do caso, que evidenciam acentuada periculosidade social e dedicação a atividades criminosas” (ID. 98383666). Prossegue aduzindo a autoridade coatora que “as circunstâncias fáticas que embasaram a condenação – notadamente a posse de arma de uso restrito com numeração suprimida, a expressiva quantidade de dinheiro apreendida e o contexto típico de mercancia ilícita de entorpecentes – revelam risco concreto à ordem pública, mostrando-se inadequadas e insuficientes medidas cautelares diversas da prisão”. Nesse cenário, ao menos em análise prefacial, própria deste momento processual, a documentação acostada não demonstra flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Desta forma, após detida análise dos autos, em exame prefacial, próprio deste momento processual, não vislumbro prova contundente do quanto alegado pelo Impetrante, não se constatando, neste momento, constrangimento ilegal manifesto. Assim, por ora, entendo prudente manter as conclusões do Magistrado a quo, tendo em vista a sua proximidade com os fatos e as provas, ressalvando a possibilidade de mudança deste entendimento quando do julgamento do mérito do presente writ. Nessa toada, evidencia-se a imprescindibilidade de um exame mais aprofundado das questões de fato e direito ora suscitadas, que se confundem com o mérito do presente writ, razão pela qual entendo necessária a manifestação da Autoridade Coatora, do órgão Ministerial e, bem assim, a submissão do pleito ao crivo do órgão colegiado.
Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. (doc. 11 – grifei).
 
Neste writ, a impetrante requer:
 
1. A concessão da medida liminar para suspender a ordem de prisão preventiva e expedir o competente SALVO-CONDUTO em favor de Silvano da Conceição; 2. No mérito, a concessão definitiva da ordem para anular o processo ab initio a partir da Audiência de Instrução (ID 447651699); 3. A cassação definitiva do mandado de prisão por violação ao sistema acusatório (decretada de ofício) e ausência de contemporaneidade. (doc. 1, p. 6).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Contudo, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.070.838/BA (doc. 11). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator